Tribunal: STF
Processo: HC 103536
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-10-19
Data de publicação: 2010-10-19

Ementa:
EMENTA 


  




Habeas corpus. Processual penal. Associação para o tráfico. Prisão preventiva. Superveniência de sentença penal condenatória. Segregação mantida por novo fundamento. Novo título prisional. Habeas corpus prejudicado. Manutenção da prisão fundado na gravidade abstrata do delito e na presunção de fuga do paciente. Inadmissibilidade. Habeas concedido de ofício. 




1. A superveniência de sentença penal condenatória com novo fundamento para a manutenção da prisão cautelar constitui novo título prisional, portanto, diverso da prisão preventiva. Prejuízo da presente impetração. 




2. É ilegal o decreto de prisão preventiva que se funda na gravidade abstrata do delito e na presunção de fuga do paciente. 




3. Habeas corpus prejudicado. Ordem concedida de ofício.